Tribunal: TJDFT
Processo: 0746801-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746801-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ABM TRANSPORTES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0014922-52.2015.8.07.0001, em que contende com ABM TRANSPORTES LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, de realização de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, sob o fundamento de que (ID 73320110): “Trata-se de requerimento da parte exequente para que seja utilizado o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB com a finalidade de localizar patrimônio penhorável atribuível à parte devedora. A princípio, esclareça-se que o sistema CENIB, instituído pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, foi desenvolvido no intuito de conferir eficácia e publicidade às decisões judiciais e administrativas, prolatadas em âmbito nacional e relacionadas às indisponibilidades de bens, divulgando-as para Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional para efetivo cumprimento, ou seja, trata-se de banco de dados alimentado com as ordens de indisponibilidade emitidas emitidas pelo Poder Público, e não de centralização dos registros de bens (art. 4o da referida norma). De fato, por via transversa, o sistema acaba por evidenciar eventual bem do devedor quando do cumprimento da ordem de indisponibilidade, admitindo-se o seu uso excepcional para a localização de bens já apontados em ordem precedente. Para tanto, faculta-se à própria parte interessada realizar consulta direta na plataforma virtual do referido sistema - www.indisponibilidade.org.br -, mediante o pagamento de encargo, de modo que se afigura desnecessária a intervenção do Juízo para a realização da diligência. Nesse sentido, confira-se a reiterada orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS EXTRAJUDICIAIS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1265484, 07094704720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável se mostra o pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens -CNIB, porquanto a consulta aos dados requisitados pode ser feita pela própria parte, sem que haja necessidade da intervenção do Judiciário, pois franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1260473, 07058659320208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. imóveis penhoráveis. busca. consulta ao sistema da central nacional de indisponibilidade de bens - cnib. impossibilidade. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - foi criada pelo provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça que, em seu art. 2o, aduz que "terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada". 2. A CNIB não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1256183, 07235869220198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, tal ferramenta não deve ser usada como meio de coerção para que o devedor pague a dívida, pois, como já apontado, não é essa a sua finalidade. A indisponibilidade de bens é uma medida excepcional e só pode ser conferida no caso de ficar comprovada situação de perigo ou risco de dano, quando é justificável o receio de dilapidação do patrimônio ou desvios de bens. Havendo indícios da inexistência de bens penhoráveis, não há utilidade para a ferramenta. Diante de tais razões, INDEFIRO o requerimento de ID no 44511408. Intime-se o exequente para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” Foram opostos embargos declaratórios no ID 73409891, os quais foram rejeitados no ID 73787745: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão constante do ID no 73320110, ao argumento de que houve omissão/contradição/obscuridade no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que há omissão na decisão, porquanto, como restaram esgotadas as diligências de busca de bens penhoráveis em nome da devedora/embargada, nos termos do artigo 797, do Código de Processo Civil, é possível a consulta e a anotação de indisponibilidade de bens via Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, indistintamente e até para a garantia do exercício da igualdade de direitos. Todavia, mister assinalar que não há qualquer vício que autorize o manejo dos embargos de declaração. A conclusão do Magistrado prolator da decisão pode até estar equivocada e a decisão pode vir a ser reformada pela Corte, mas a pecha de contraditória, omissa ou obscura ela não merece. Constata-se a correspondência lógica entre a fundamentação esboçada e a conclusão. A explanação é clara e objetiva, não deixa margem para dupla interpretação ou confusões. Não se olvidou qualquer ponto sobre o qual o juízo devesse se manifestar. Para melhor elucidação, cabe transcrever o seguinte excerto da decisão guerreada: “A princípio, esclareça-se que o sistema CENIB, instituído pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, foi desenvolvido no intuito de conferir eficácia e publicidade às decisões judiciais e administrativas, prolatadas em âmbito nacional e relacionadas às indisponibilidades de bens, divulgando-as para Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional para efetivo cumprimento, ou seja, trata-se de banco de dados alimentado com as ordens de indisponibilidade emitidas emitidas pelo Poder Público, e não de centralização dos registros de bens (art. 4o da referida norma). De fato, por via transversa, o sistema acaba por evidenciar eventual bem do devedor quando do cumprimento da ordem de indisponibilidade, admitindo-se o seu uso excepcional para a localização de bens já apontados em ordem precedente. Para tanto, faculta-se à própria parte interessada realizar consulta direta na plataforma virtual do referido sistema - www.indisponibilidade.org.br -, mediante o pagamento de encargo, de modo que se afigura desnecessária a intervenção do Juízo para a realização da diligência. (...) De outro lado, tal ferramenta não deve ser usada como meio de coerção para que o devedor pague a dívida, pois, como já apontado, não é essa a sua finalidade. A indisponibilidade de bens é uma medida excepcional e só pode ser conferida no caso de ficar comprovada situação de perigo ou risco de dano, quando é justificável o receio de dilapidação do patrimônio ou desvios de bens. Havendo indícios da inexistência de bens penhoráveis, não há utilidade para a ferramenta.” Portanto, não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão, de maneira que os embargos não prosperam. Na verdade, a parte embargante pretende a alteração do decisum, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da lide. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita. Se a recorrente entende que a sentença foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve interpor o recurso adequado. Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração, em virtude de inexistir os vícios apontados na sentença (art. 1.022, incisos I e II, do CPC). Intimem-se.” Por meio do seu agravo de instrumento, o agravante pede que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos das decisões agravadas, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do agravado na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do agravante objeto da demanda originária. Pugna pela inclusão do agravado na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do agravante objeto da demanda originária. Sustenta que a decisão de primeiro grau que nega a pesquisa de bens pelo sistema CNIB gera morosidade processual, contrariando ainda o princípio da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o, do Código de Processo Civil. Sustenta que todos os sujeitos do processo devem colaborar e cooperar para que se obtenha uma prestação jurisdicional justa e ágil. Afirma que a decisão negando a pesquisa bens contraria o princípio da cooperação, elencado no Código de Processo Civil, não trazendo uma agilidade efetiva para o processo. Assevera que é necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento pelo fato do agravante desconhecer bens de propriedade do agravado. Logo, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e foi instruído com preparo (ID 20831787), sendo dispensada a apresentação de cópias de peças, com base no art. 1.017, § 5o, do CPC, porque os autos na origem são eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação monitória, em que o agravante pede o pagamento da dívida de R$403.791,76 (ID 56850207). Já foram realizadas buscas via sistemas BACENJUD (ID 67763141 e 68177148), INFOJUD (ID 72293946) e RENAJUD (ID 72293947). A decisão agravada indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, de realização de consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O agravante recorre desta decisão, ao argumento, em suma, de que deve haver a utilização da Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do agravante objeto da demanda originária. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se preserve a sua dignidade. Segundo o art. 139, IV, do CPC, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dentro deste contexto, nos termos do Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), “o art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.” Segundo o Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual do Direito Processual Civil, Vol. Único, Ed. JusPodvm, pág. 1791 e 1800: “Como todo processo, também o de execução deve servir, efetivamente, para entregar ao vitorioso aquilo que tem direito a receber. Não se justifica, portanto, processo de execução apenas para prejudicar o devedor, sem trazer qualquer proveito prático ao credor, devendo o processo ter alguma utilidade prática que beneficie o exequente. [...] É pelos meios executivos que o juiz tenta, no caso concreto, a satisfação do direito do exequente. São variados esses meios previstos em lei: penhora, expropriação, busca e apreensão, astreintes, arresto executivo, remoção de pessoas ou coisas, fechamento de estabelecimentos comerciais etc. Apesar de bastante amplo o rol legal, a doutrina é pacífica no entendimento de se tratar de rol meramente exemplificativo, podendo o juiz adotar outros meios executivos que não estejam expressamente consagrados em lei. A consagração legal do princípio da atipicidade dos meios executivos era encontrada no CPC/1973 em seu art. 461, § 5.o, que, antes de iniciar a enumeração de diferentes meios de execução – tanto de execução indireta como de sub-rogação –, se vale da expressão “tais como”, em nítida demonstração do caráter exemplificativo do rol legal. A mesma técnica foi repetida pelo art. 536, § 1o, do Novo CPC.” Com efeito, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor e este tema tem ganhado destaque e relevância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, a título de exemplo, tem admitido a penhora inclusive de proventos com caráter alimentar do devedor (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 19/03/2019). A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014, nos seguintes termos: “Art. 1° Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento.” Trata-se, portanto, de poderosa ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Tais características a tornam muito útil à satisfação da execução. Conforme informações contidas no endereço eletrônico(https://www.indisponibilidade.org.br/institucional): “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. A anulação de um negócio imobiliário ou de outra natureza acarreta prejuízos que atingem os vendedores, compradores e financiadores além de comprometer a segurança e confiabilidade do Mercado, e de gerar alto custo social com ações judiciais, problemas de saúde, de família e outras consequências tais. O decreto de indisponibilidade de bens atinge a alienação e a oneração de todos os bens do indivíduo, sejam eles imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros, joias, ações, animais etc. Além disso, a partir do momento em que alguém está com seus bens indisponíveis, quem adquiri-los ou financiá-los não poderá invocar o benefício jurídico de ser contratante de boa-fé. Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. A CNIB foi idealizada a partir de constatações feitas pela Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que as Ordens de Indisponibilidades de Bens não chegavam ao conhecimento de todos os cartórios do país. Por isso, imóveis de propriedade de pessoas físicas e jurídicas que foram atingidas por indisponibilidades permaneciam como patrimônio absolutamente livre e desembaraçado. E assim, esses bens eram vendidos ou financiados, envolvendo contratantes de boa-fé, que teriam de peregrinar por Juízos e Tribunais a fim comprovar que os gravames lhes eram ocultos. A CNIB foi desenvolvida a partir do Termo de Acordo de Cooperação Técnica No 084/2010, firmado em 14 de junho de 2010, e funciona como módulo da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis, com capacidade para atender todos os Tribunais do país, órgãos públicos, Tabeliães de Notas, Oficiais de Registros de Imóveis e demais interessados, em todo o território nacional”. No caso dos autos, verifica-se que não houve o pagamento da dívida, tendo o agravante realizado consultas junto aos sistemas disponíveis (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD). Dentro deste contexto, verifica-se que há utilidade e efetividade na pesquisa à CNIB, porquanto o credor poderá buscar outros bens do devedor, que não foram localizados em buscas anteriores e que sejam capazes de satisfazer o seu crédito. Este Tribunal tem entendimento de que, diante da existência de débito e das tentativas infrutíferas de perseguição de bens, cabível a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS. BUSCA INFRUTÍFERA. SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMAÇÃO. CNIB. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCLUSÃO. BACENJUD. REITERAÇÃO DA MEDIDA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE. As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - é "um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". Consoante o art. 4o do referido Provimento, a CNIB será constituída por banco de dados, que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. No caso, diante da existência de débito e das tentativas infrutíferas de perseguição de bens, cabível o pedido dirigido à instância a quo de inclusão de ordem de indisponibilidade do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Nada obsta a repetição da pesquisa de bloqueio de valores do executado em instituições financeiras se decorrido tempo razoável entre a primeira tentativa e o novo requerimento, tendo em vista que o instituto da penhora eletrônica visa conferir celeridade e efetividade à execução. Para que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejados, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade à satisfação de crédito perseguido em sede executiva, passando ao largo da finalidade pretendida pela norma.” (07226255420198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 7/2/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS. BUSCA INFRUTÍFERA. SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMAÇÃO. CNIB. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCLUSÃO. As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - é "um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". Consoante o art. 4o do referido Provimento, a CNIB será constituída por banco de dados, que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. No caso, diante da existência de débito e das tentativas infrutíferas de perseguição de bens, cabível o pedido dirigido à instância a quo de inclusão de ordem de indisponibilidade do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens”. (07171493520198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 25/11/2019). Por estarem presentes os requisitos necessários para deferimento do pedido de efeito suspensivo ativo, deve-se permitir, no caso dos autos, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para permitir a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com o objetivo de pesquisar bens em nome do agravado. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, por meio da curadoria de ausentes, para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator